Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-60.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - AUTORA - NÃO INDICAÇÃO DAS OPERAÇÕES a REVISAR - INOBSERVÂNCIA DO ART. 330, § 2o, cpc - PEDIDO GENÉRICO - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - ART. 485, I, DO CPC - PRECEDENTES.

APELO DA autora não PROVIDO por outros fundamentos.